Tribunal: TJDFT
Processo: 0707546-78.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.

1 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.

2 – “Contradição” somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema.

3 – Quando os argumentos suscitados pela parte Embargante não guardam relação com os vícios que autorizam a interposição dos Embargos de Declaração, mas sim se referem ao apontamento de suposto erro de julgamento, “faz-se imperiosa a rejeição dos aclaratórios com a consequente abertura das vias superiores para discussão do mérito da causa, jamais seu acolhimento com efeitos infringentes”, pois há “inviabilidade de acolhimento de embargos de declaração, quando ausente omissão, contradição ou obscuridade, ainda que se constate error in judicando” (REsp 1523256/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 29/05/2015).

4 – Examinada a controvérsia recursal em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não há falar em vício que autorize a integração do acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC, pois o que a Embargante pretende é a interpretação dos fatos e do direito vindicado de maneira que venha atender aos seus próprios interesses, o que ultrapassa os limites que autorizam o acolhimento dos Embargos de Declaração, que apenas se destinam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II) ou corrigir erro material (inciso III).

Embargos de Declaração rejeitados.